Tribunal: TJDFT
Processo: 0714967-33.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS MEDIANTE FRAUDE. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. PRESSUPOSTOS PRESENTES. FORTUITO INTERNO. OBEDIÊNCIA À SÚMULA 479 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM. OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. ADSTRIÇÃO À NORMATIVA DA EFETIVA EXTENSÃO DO DANO. FUNÇÃO PREVENTIVO-PEDAGÓGICA-REPARADORA-PUNITIVA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO AUTOR. ENCARGO ATRIBUÍDO INTEGRALMENTE AO RÉU. ADEQUAÇÃO. PERCENTUAL DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. OBSERVÂNCIA À DISPOSIÇÃO DO ART. 85, § 2o, DO CPC. APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A responsabilidade civil dos fornecedores de serviços, a cujo conceito se insere o banco réu, ora apelante, é objetiva, fundada no risco da atividade por eles desenvolvida, não se fazendo necessário perquirir acerca da existência de culpa (CDC, art. 14; CC, arts. 186, 187 e 927). Em tais casos, para a reparação de danos, basta a comprovação do liame de causalidade entre o defeito do serviço e o prejuízo experimentado pelo consumidor.
2. Na espécie, em razão do risco da atividade, sobressai evidente a existência de fraude nos contratos indicados no feito, tendo a autora apelada demonstrado que a assinatura aposta nos mencionados instrumentos contratuais é falsa, trazendo aos autos cópia dos contratos objeto da fraude e de seus documentos de identificação, o que se extrai da simples comparação entre as assinaturas deles constantes.
2.1. Não averiguada a regularidade do negócio jurídico, impõe-se a declaração de inexistência do contrato de empréstimo e, por consequência, do débito atribuído ao apelado, além da exclusão do nome deste de cadastros de inadimplentes.
3. O dano moral se relaciona diretamente com os prejuízos ocasionados a direitos da personalidade, cuja violação afeta diretamente à dignidade do indivíduo e constitui motivação suficiente para fundamentar uma ação dessa natureza (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI).
3.1. Na espécie, é evidente o dano moral experimentado pelo apelado, o qual é in re ipsa, ou seja, deriva inexoravelmente do próprio fato ofensivo, qual seja, a restrição creditícia indevida advinda de contrato fraudado (abalo à credibilidade).
4. A quantificação dos danos morais deve obedecer a critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em conta, além da necessidade de reparação dos danos sofridos, as circunstâncias do caso, a gravidade do prejuízo, a situação do ofensor, a condição do ofendido e a prevenção de comportamentos futuros análogos (Funções preventivo-pedagógica-reparadora-punitiva). Normativa da efetiva extensão do dano (CC, art. 944). Sopesando esses critérios, deve a indenização fixada em sentença ser mantida.
5. Considerando-se que o autor decaiu somente em relação ao valor pleiteado a título de compensação por danos morais, escorreita a sentença que entendeu ter havido sucumbência mínima dessa parte, condenando-se integralmente o réu aos encargos sucumbenciais.
5.1. Tendo havido condenação, correta a fixação dos honorários advocatícios sobre o valor desta, nos termos preconizados pelo art. 85, § 2o, do CPC. Além disso, não se tratando de matéria complexa ou que exigiu a produção de provas, especialmente periciais, cabível a fixação do encargo no patamar mínimo (10% - dez por cento).
6. Apelação cível desprovida. Sentença mantida.